Tribunal: TJSP
Processo: 1008883-81.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Locação imobiliária escrita (residencial). Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. R. sentença de extinção, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecida a ilegitimidade ativa. Apelo só do acionante.

Indicada a legitimidade do requerente, na qualidade de herdeiro e inventariante do espólio da tida como locadora. Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa,

Ementa:
Locação imobiliária escrita (residencial). Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. R. sentença de extinção, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecida a ilegitimidade ativa. Apelo só do acionante.

Indicada a legitimidade do requerente, na qualidade de herdeiro e inventariante do espólio da tida como locadora. Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa, mormente no que tange à prova oral e documental produzida. Locação indicada. Inadimplemento não afastado. Tese da usucapião não bem demonstrada, e já afastada em outra ação, embora conste apelação pendente de julgamento. Dá-se provimento ao recurso do autor.